Tribunal: TJDFT
Processo: 0794539-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial “para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de licença-maternidade no período de 11/12/2020 a 08/06/2021; determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.”. A parte ré recorrente defende a possibilidade de restituição dos valores. Afirma que a sua devolução é cabível em posto que a decisão liminar que garantiu a fruição da licença maternidade tinha natureza precária e houve a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Pugna pela aplicação do tema 692 do STJ. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte autora em seu recurso defende a impossibilidade de aplicação de todos os eventuais efeitos da revogação da liminar para ressarcimento dos valores pagos à título de licença-maternidade no período de 11/12/2020 a 08/06/2021. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela reforma da sentença julgar procedente o pedido para que a parte ré se abstenha de alterar o lançamento nos assentamentos funcionais da licença maternidade para falta injustificadas.
2. Recursos próprios e tempestivos. Isento de preparo pela parte ré e com preparo regular no recurso da parte autora (ID 71917822). Foram apresentadas contrarrazões, id. 71917824 e 71917826.
II. Questão em discussão
3. Analisar a possibilidade de ressarcimento pela Administração Pública de valores recebidos à título de licença maternidade deferida em sede de decisão liminar posteriormente reformada proferida em ação cujo mérito foi julgado improcedente, já transitada em julgado.
III. Razões de decidir
4. A autora relata que é professora da educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), admitida em 03/08/2020, sob a matrícula no 02464233, e é casada com Thaís Vargas de Carvalho, que leciona na rede particular. O casal realizou fertilização in vitro em fevereiro de 2020, utilizando sêmen de doador anônimo, tendo os embriões da autora sido implantados em sua esposa, Thaís. O filho do casal nasceu em 10/11/2020. Após o nascimento, a autora tornou-se mãe lactante por meio de hormonioterapia e solicitou à SEE/DF a concessão de licença-maternidade, mas o pedido foi negado por falta de previsão legal específica. Diante disso, ela entrou com a ação judicial no 0707343-82.2020.8.07.0018, pedindo licença-maternidade de 180 dias ou, alternativamente, a extensão da licença paternidade pelo mesmo período. A liminar foi concedida, permitindo à autora usufruir da licença-maternidade por 180 dias, com base no artigo 130, inciso IX da Lei Complementar n. 840/2011, a partir do nascimento do filho e sem prejuízo de sua remuneração. Posteriormente, a sentença confirmou a medida e julgou procedente o pedido, mas o Distrito Federal recorreu, tendo seu recurso aceito e julgado, resultando na improcedência dos pedidos iniciais.
5. Em decorrência do referido processo, cuja decisão já se encontra transitada em julgado, foi instaurado o processo administrativo no 00080-00268714/2024-19, com o objetivo de promover a reposição ao erário no valor de R$ 35.278,92 (trinta e cinco mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos). Tal procedimento se justifica pela cassação da liminar anteriormente concedida, além de determinar que os 180 dias discutidos sejam registrados nos assentamentos funcionais como faltas injustificadas.
6. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
7. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
8. No entanto, tal entendimento não é aplicável à hipótese dos autos. Os pedidos formulados neste processo pela parte autora são para impedir o ressarcimento de valores que é efeito jurídico próprio e imediato da decisão judicial transitada em julgado nos autos n.o 0707343-82.2020.8.07.0018 (Acórdão 1391921, 0707343-82.2020.8.07.0018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/12/2021, publicado no DJe: 25/12/2021.). Assim, não que se falar em afastamento os efeitos daquela decisão transitada em julgado por esta via processual.
9. Nestes termos, deve ser desprovido o recurso da parte autora e provido o recurso do Distrito Federal para reformar a sentença julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
IV. Dispositivo e tese.
10. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condeno a parte autora vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.